Tribunal: TJES
Processo: 5016724-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016724-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVANI PEREIRA SOUZA
RECORRIDO: WORS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE LOTE EM LOTEAMENTO. INDICAÇÃO DE LOTE ERRADO À ÉPOCA DA AVENÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM LOTE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS PRESENTES.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que adquiriu lote em loteamento e iniciou a construção de um cômodo, mas foi advertida por terceiros de que aquele lote não pertencia a ela. Aduz que ao averiguar a situação, descobriu que, no momento da venda, lhe foi apresentado e demarcado lote diverso do que constava no instrumento de compra e venda. Busca assim, a indenização por danos morais e a restituição dos valores gastos com a construção em lote de terceiro. Foi dado provimento parcial aos pedidos autorais, condenando-se os réus, solidariamente, no pagamento da indenização pelos danos materiais, cujo valor foi apontado em sentença, bem como em indenização por danos morais arbitrados em R$ 7.500,00.

(2). A requerida CBL e a autora interpuseram recursos inominados. Enquanto a CBL pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pleitos autorais, a autora requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

(3). A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4). Todos os argumentos contidos no recurso inominado da requerida foram adequadamente analisados na sentença da qual se recorre, e corroboro com o entendimento do juízo de origem.

(5). Afasto a alegação de incompetência do juízo de origem em decorrência da suposta necessidade de denunciação da lide. Primeiro porque a inclusão do real proprietário do lote em que a autora edificou é absolutamente desnecessária e em nada auxilia na resolução da lide. Além disso, a denunciação da lide é opção dada às partes nos procedimentos em que for cabível. Não pode a ré forçar que a parte requerente utilize de outro procedimento apenas porque deseja valer-se do instituto.

(6). Conforme consta em sentença, os requeridos falharam ao indicar a autora o lote errado e falharam novamente ao deixar de fiscalizar as construções no loteamento, permitindo que o erro da requerente (causado por culpa das rés, saliente-se) se perpetrasse e a construção prosseguisse. A este respeito, transcreve-se o seguinte trecho da sentença: “
incumbia às requeridas WORS EMPREENDIMENTOS LTDA-ME e CBL SPE SERRAVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA o dever de fiscalização e acompanhamento dos lotes colocados à venda, especialmente acompanhar adequadamente os serviços de corretagem fornecidos por seus parceiros, a fim de averiguar adequadamente as vendas procedidas
”.

(7). Os danos materiais estão adequadamente comprovados. A discussão acerca de rasuras e das datas foram adequadamente dirimidas em sentença. Comungo da solução adotada pelo juízo de origem e adoto suas razões de decidir para manter inalterado o ato sentencial.

(8). Por fim, entendo que a hipótese é apta a infligir danos morais à autora, consubstanciados nos sentimentos de indignação, revolta, estresse, angústia e tristeza decorrentes da própria situação. A requerente viu-se investindo dinheiro em imóvel que não era seu. Pensava que estava realizando o sonho da casa própria, mas foi surpreendida com realidade diversa. Teve ainda de buscar a solução do imbróglio judicialmente, o que caracteriza dano moral pelo desvio produtivo ou perda de tempo útil. O
quantum
arbitrado revela-se adequado e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando majoração ou redução.

(9). Do exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos inominados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno cada um dos Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte contrária fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica, entretanto, suspensa em relação à autora a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)